Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APREENSÃO DO PASSAPORTE, DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DESARRAZOADAS, DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. A EXECUÇÂO É REAL. NOUTRAS PALAVRAS: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. NÂO OS TENDO PARA GARANTIR A EXECUÇÂO, SUSPENDE-SE O PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, a suspensão dos cartões de crédito e da CNH do devedor. 1.2. Na origem, cuida-se de cumprimento de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se as medidas requeridas pela parte agravante são proporcionais e razoáveis para alcançar a finalidade do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de apreensão do passaporte, da CNH e dos cartões de crédito do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. O entendimento atual desta Corte é no sentido de que tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07482687720208070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022; 07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019.